Tribunal: TJSP
Processo: 0007937-16.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Deve-se cassar a decisão recorrida para que o Juízo a quo determine a realização de exame criminológico. No caso dos autos, a sentenciada expia pena por crimes concretamente graves e possui registro de faltas disciplinares na execução da pena. Recomendação do exame nomeado para avaliar se a reeducanda possui aptidão psicológica a fim de progredir de

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Deve-se cassar a decisão recorrida para que o Juízo a quo determine a realização de exame criminológico. No caso dos autos, a sentenciada expia pena por crimes concretamente graves e possui registro de faltas disciplinares na execução da pena. Recomendação do exame nomeado para avaliar se a reeducanda possui aptidão psicológica a fim de progredir de regime e saber se voltará a delinquir. Recurso provido em parte, com determinação.